Tribunal: CARF
Processo: 16000.000692/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16000.000692/2007-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.201 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
CAPI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/1997
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO
DE OFÍCIO.
Por ser matéria de ordem pública, a decadência da exigência tributária não se
sujeita à preclusão, podendo ser apreciada até mesmo de ofício, a qualquer
tempo e em qualquer grau de jurisdição.
PRAZO
DECADENCIAL.
SÚMULA
VINCULANTE
DO
STF.
APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os
artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo
pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias
e às destinadas aos terceiros deve estar de conformidade com o disposto no
CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado
pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo
decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à
Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento
justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento
antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra
prevista no §4° do art. 150 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16000.000692/2007-19
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.201 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16000.000692/2007-19

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 77 e ss).
Pois bem. Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento – NFLD (DEBCAD
35.924.192-1) emitida contra a empresa acima identificada, em 31/03/2006, no montante de R$
82.221,73 (oitenta e dois mil, duzentos e vinte e um reais e setenta e três centavos), relativa às
contribuições sociais devidas pelos segurados empregados e pela empresa, inclusive as
destinadas ao SAT/RAT e aos Terceiros, no período de 01/1996 a 12/1997.
Conforme Relatório Fiscal de fls. 35/37, constitui fato gerador das contribuições
lançadas o valor da mão-de-obra incidente sobre as notas fiscais de prestação de serviço, que foi
aferida em 40% em razão de ter a empresa deixado de exibir o livro Diário referente ao exercício
de 1996 e, ainda, ter omitido registros referentes à folha de pagamento no Diário/1997.
Esclarece, ainda, o Relatório Fiscal que o lançamento foi apurado com base nas
Notas Fiscais de prestação de serviço que discrimina por competência (fl. 36), tendo sido
deduzidos os valores recolhidos nas competências 05/97 a 07/97.
Tempestivamente, conforme despachos de fls. 66 e 68, a notificada apresentou a
impugnação de fls. 42/46, alegando, em síntese:
1. Que as notas fiscais apresentadas referem-se a serviços de perfuração e análises efetuadas
no laboratório técnico da própria empresa prestados por funcionários por ela registrados e
pelos próprios engenheiros sócios-gerentes;
2. Que todos os recolhimentos incidentes sobre a folha de pagamento já foram efetuados nas
épocas próprias;
3. Que a falta de exibição do Diário de 1996 deveu-se ao fato de não ter sido o mesmo
encontrado nos arquivos da empresa, uma vez que, nos anos de 1996 e 1997, teve que
substituir, por duas vezes, os escritórios de contabilidade que lhe prestavam serviços;
4. Que, mesmo já decorridos cerca de dez anos da escrituração dos livros Diários, a empresa
refez todos os registros do ano de 1996, bem como os meses faltantes de 1997, estando
todos eles à disposição da fiscalização;
5. Que não tendo havido prejuízo ao erário, em sendo mantida a NFLD, ocorrerá dupla
cobrança das contribuições previdenciárias.
6. Pede, por fim, seja realizada uma diligência junto à empresa, para constatação da
veracidade dos fatos alegados com vistas à desconstituição do lançamento, ressaltando
que, não existindo a obrigação principal, inexistirão também as obrigações acessórias,
quais sejam, não poderão ser cobrados a multa e os juros moratórios.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 77 e ss, cujo dispositivo considerou o
lançamento procedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.201 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16000.000692/2007-19

Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/1997
CONSTRUÇÃO CIVIL PESSOA JURÍDICA - AFERIÇÃO INDIRETA -
Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela execução de
obra de construção civil pode ser obtido mediante aferição indireta, nos termos do § 4°
do artigo 33 da Lei n.° 8.212/91.
Lançamento Procedente
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 87 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Prejudicial de Mérito - Decadência.
Conforme narrado, trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento – NFLD
(DEBCAD 35.924.192-1) emitida contra a empresa acima identificada, em 31/03/2006, no
montante de R$ 82.221,73 (oitenta e dois mil, duzentos e vinte e um reais e setenta e três
centavos), relativa às contribuições sociais devidas pelos segurados empregados e pela empresa,
inclusive as destinadas ao SAT/RAT e aos Terceiros, no período de 01/1996 a 12/1997.
A apuração dos valores refere-se ao período de 01/1996 a 12/1997, consolidado
em 29/03/2006, com base nos dispositivos legais descritos no anexo FLD — Fundamentos
Legais do Débito integrante do processo (e-fls. 19 e ss).
O contribuinte foi cientificado da presente notificação em 03/04/2006 (e-fl. 72),
tendo apresentado impugnação tempestiva em 18/04/2006 (e-fls. 45 e 72).
Embora a hipótese de decadência não tenha sido arguida na impugnação e nem
mesmo no recurso, entendo pelo seu conhecimento e apreciação, sobretudo por se tratar de
matéria de ordem pública, não sujeita, portanto, à preclusão.
Pois bem. Oportuno esclarecer, inicialmente, que em decorrência do julgamento
dos Recursos Extraordinários n° 556.664, 559.882, 559.943 e 560.626 o Supremo Tribunal
Federal editou a Súmula Vinculante no 8, publicada no D.O.U. de 20/06/2008, nos seguintes
termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5° do Decreto-Lei n° 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.201 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16000.000692/2007-19

De acordo com a Lei 11.417/2006, após o Supremo Tribunal Federal editar
enunciado de súmula, esta terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, a
partir de sua publicação na imprensa oficial. Assim, a nova súmula alcança todos os créditos
pendentes de pagamento e constituídos após o lapso temporal de cinco anos previsto no CTN.
Para além do exposto, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp
973.733/SC, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de
controvérsia (art. 543-C, do CPC/73), fixou o entendimento no sentido de que o prazo
decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se: a) Do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte; b) A partir da
ocorrência do fato gerador, nos casos em que ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
Dessa forma, a regra contida no artigo 150, § 4°, do CTN, é regra especial,
aplicável apenas nos casos em que se trata de lançamento por homologação, com antecipação de
pagamento, de modo que, nos demais casos, estando ausente a antecipação de pagamento ou
mesmo havendo a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, a regra aplicável é a
prevista no artigo 173, I, do CTN.
No caso dos autos, o trabalho fiscal se reporta aos fatos geradores de
Contribuições Previdenciárias, relativo ao período de apuração 01/01/1996 a 31/12/1997, tendo o
contribuinte sido intimado acerca do lançamento, no dia 03/04/2006 (e-fl. 72).
Para aplicar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao caso em questão,
que trata da exigência de Contribuições Previdenciárias, é de extrema relevância, a constatação
da existência ou não de antecipação de pagamento, o que influencia, decisivamente, na contagem
do prazo decadencial, seja pelo artigo 150, § 4°, ou pelo artigo 173, I, ambos do CTN.
Cabe pontuar, ainda, que para fins de aplicação da regra decadencial prevista no
art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado
o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na
base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração (Súmula CARF n° 99).
No caso dos autos, contudo, a verificação da antecipação do pagamento se torna
irrelevante, eis que, seja pela aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, ou mesmo do art. 173, I, do
CTN, as competências lançadas estão integralmente abarcadas pela decadência.
Isso porque, considerando a regra do art. 173, I, do CTN, o prazo de decadência
para a competência 12/1997 (última lançada), possui como termo de início o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, o dia 1° de
janeiro de 1998, de modo que o prazo para lançamento encerraria em 31 de dezembro de 2002.
Em outras palavras, considerando a última competência lançada, qual seja,
31/12/1997, verifico que o termo inicial para a contagem do prazo decadencial, no caso, é o dia
01o/01/1998, por ser o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido realizado, (regra geral do art. 173, I, do CTN).
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.201 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16000.000692/2007-19

Dessa forma, a autoridade administrativa teria até o dia 31/12/2002 para
expressamente homologar o pagamento feito ou constituir crédito tributário suplementar, sendo
que o contribuinte foi intimado acerca do lançamento, apenas no dia 03/04/2006 (e-fl. 72).
Assim, seja pela regra do art. 173, I, do CTN, seja pela do art. 150, § 4°, as
contribuições ora lançadas foram fulminadas pela decadência, tendo em vista o transcurso de
ambos os prazos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para DAR-LHE
PROVIMENTO, a fim de reconhecer a decadência do crédito tributário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital